Tribunal: TJPA
Processo: 0018942-42.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018942-42.2016.8.14.0006

APELANTE: PAULO CLEISON DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE. NECESSIDADE. MULTA REDUZIDA, MAS MANTIDA A MESMA REPRIMENDA CORPORAL CALCULADA EM SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reformular a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Cleison da Silva Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, inciso I (redação anterior), II e V, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa (cf. ID 16956272).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 16956290).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 18634566).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

18658864).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa
pugna pela absolvição do apelante, alegando inexistir provas judicializadas capazes de fazer recair a culpa sobre ele.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, ainda em poder dos objetos e do carro roubados, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 10, do ID 16956216), tendo as
res
sido devolvidas
(cf. Autos de Entrega constantes nas páginas 13 e 15, do ID 16956216)
. Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Ademais, os elementos informativos do inquérito policial somados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do apelante.

Vejamos.

O ofendido não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvido na fase inquisitorial, sendo atermado o seguinte (cf. página 17, do ID 6376591):

No dia de hoje 05.10.2016, por volta das 03:00 horas, quatro meliantes invadiram sua residência, sendo que três destes portavam armas de fogo, sendo duas pistolas e uma arma de fabricação caseira, após terem invadido a residência os meliantes sob forte ameaça ameaçaram o declarante e lhe amarraram e o colocaram no quarto de seu genitor, e passaram a roubar os pertences da residência, de onde foi roubado dois aparelhos televisores sendo um televisor de

46" de marca SONY de LED, outra de 32" de marca PHILIPS de LED, um Paystation IV, um Playstation Ill e um PS VITA, um Note Book de marca SANSUNG de cor preto, um aparelho celular de marca SANSUNG GALAXY S5 MINI, de cor preto, dual chip, prefixo(91)98908-3534 Operadora TIM, um TABLET de marca SANSUNG modelo GALAXI TAB S, de cor branca, um ventilador de mesa da marca ARNO TURBO de 40 Cmts, de cor preta e cinza, um Mouse de marca DAZZ nas cores preto e laranja, as midias de jogos diversos em número de aproximadamente 60 jogos, um Exaustor de Central de ar, Marca Carrier, Um Rádio/CD da marca Philips nas cores preta e laranja, um Aparelho Barbeador da marca Philips de cor preta, dois Controles de Televisão das Marcas Sony e o segundo Philips, Três Cadeiras de Praia, Um Aparelho de GPS veicular da marca Aquarius, uma pasta contendo documentos de notas fiscais dos aparelhos eletrônicos ora citados, Uma Lanterna da marca Nautica nas cores vermelha e preta, a quantia em dinheiro de R$ 200,00,e ainda o automóvel de marca FORD KA SE 1.0, ano e modelo 2015/2015,Placa QDF-5523,RENAVAM 1049490450, CHASSI9BFZH54L9F8229407, estando este veículo em nome do seu genitor o senhor ANTONIO MAURICIO DACOSTA SILVA; QUE, informa que não sofreu qualquer tipo de lesão corporal por parte dos meliantes que lhe assaltaram; QUE, recorda-se que na ocasião os indivíduos/autores teriam ainda lhe ameaçado dizendo que se ele tivesse algo mais de valor e não entregasse, eles iriam lhe atirar; QUE, acredita que o roubo tenha sido organizado anteriormente, pois os meliantes esperaram o declarante ficar sozinho em sua residência para praticarem o roubo em comento; QUE, os meliantes que invadiram a sua residência são desconhecidos, porém informa que consegue reconhecer um dos meliantes; QUE, na ocasião do assalto três dos meliantes estavam utilizando camisas para encobrir seus rostos; QUE, após o roubo o relator foi resgatado/desamarrado por policiais militares, os quais teriam ido até sua residência, e no local teriam chamado alguém na casa, momento em que o declarante gritou por socorro, vindo os policiais a adentrar na residência e a abrir a porta do quarto onde o declarante encontrava-se amarrado.

Trata-se de importantíssimo elemento de convicção, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em seus depoimentos em juízo, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório, se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, sendo possível extrair dos seus relatos que a vítima lhes reportou, em suma: (a) que o crime foi cometido em concurso de quatro pessoas, com emprego de arma de fogo; (b) que ela foi amarrada durante o delito. Além disso, contam que o apelante foi alvejado durante troca de tiros, e que os outros três comparsas fugiram, sendo encontrados e devolvidos diversos pertences da vítima, inclusive o seu carro (ID’s 16956225 / 16956233 e 16956259 / 16956263).

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Dessa forma, ainda que o apelante tenha permanecido silente em seu interrogatório (ID 16956264), pelo quanto produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento são prescindíveis de corroboração judicial, estando devidamente caracterizada a subtração mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de quatro agentes, sendo certo que a vítima foi amarrada durante a prática delitiva.

Assim, observo que as provas e elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do apelante no crime de roubo triplamente circunstanciado sofrido pela vítima, de maneira que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Para arrematar, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. (...) São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1489526 SP 2019/0122432-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019).

Portanto, entendo que a condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem.

Para melhor analisar a dosagem a pena do apelante, colaciono o trecho correlato:

1ª fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que:

1.1. Culpabilidade DESFAVORÁVEL , pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; NEGATIVO.

1.2. Antecedentes FAVORÁVEL, o acusado é primário, circunstância que lhes favorece; POSITIVO.

1.3. Conduta Social FAVORÁVEL , dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; POSITIVO.

1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, DESFAVORÁVEL , vez que o mesmo, no presente caso, cometeu o crime de forma violenta coagindo e ameaçando a vítima, assim, só me resta concluir que sua personalidade é voltada para o crime, sendo pessoa má, calculista, fria; NEGATIVO.

1.5. Motivo do crime DESFAVORÁVEL , pois aparentemente o réu é cooptado pela “vida fácil do crime”, que acena com a imagem de poder, lucro fácil, mesmo que a custa de enorme perda social e econômica para os cidadãos e as instituições de justiça; NEGATIVO.

1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL , pois os fatos como o ora apreciado, causam abalo na comunidade e essas ocorrências alimentam a sensação de desordem, impunidade perante a sociedade; NEGATIVO.

1.7. Consequências do crime FAVORÁVEL, as consequências extrapenais não foram evidenciadas; POSITIVO.

1.8. Comportamento da Vítima DESFAVORÁVEL (ao réu), pois a vítima em nada corroborou para prática delitiva; NEGATIVO.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em Reclusão de 4 (quatro) anos e 100 dias-multa.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias agravante ou atenuantes.

3ª fase:

Não concorre causa de diminuição de pena. Contudo, conforme exposto na fundamentação supra, concorrem 3 (três) causas de aumento de pena, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e restringindo a liberdade da vítima. Portanto, aumento de 1/2 (metade) a pena anteriormente dosada, importando em 06 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Com isso, fica o Réu condenado a pena de reclusão de 06 (seis) anos e 200 (duzentos) dias-multa, QUE TORNO DEFINITIVA, ANTE À FALTA DE OUTROS ELEMENTOS.

À vista do excerto, constato diversos reparos a fazer.

Na primeira fase da dosimetria, vejo que nenhum dos fundamentos empregados para negativar os vetores da culpabilidade, personalidade do agente, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima são idôneos.

Em relação ao vetor da culpabilidade, vejo que houve confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Já a personalidade do agente e os motivos do crime foram negativados com fundamentos inerentes ao próprio tipo penal roubo, estando, portanto, em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça. Ora, quanto ao primeiro, porquanto o emprego da violência é elementar do roubo, não sendo possível aferir que o agente é voltado à criminalidade apenas baseado no cometimento em si do próprio delito. Quanto ao segundo, é certo que o roubo é cometido, em geral, para obtenção de lucro fácil.

O embasamento das circunstâncias do crime além de refletirem a opinião pessoal da magistrada a respeito de crimes, sequer cabe no vetor que diz respeito ao modus operandi do delito.

Finalmente, o fundamento do comportamento da vítima está em dissonância com a Súmula 18, desta e. Corte de Justiça, que preconiza que essa circunstância judicial nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Prosseguindo, vejo que na terceira fase houve aplicação da fração de aumento acima do mínimo em razão da simples enumeração de majorantes, o que afronta a Súmula 443, do c. STJ.

Contudo, o procedimento adequado, no caso, não é a mera redução da fração ao mínimo legal. Na realidade, em casos como o dos autos em que
o apelante foi condenado por roubo triplamente circunstanciado (concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade), poderá o julgador transpor uma das majorantes da terceira, para a primeira fase da dosimetria. Nessa linha, colaciono o seguinte aresto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. (...) (STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

Ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Vale lembrar, ainda, que, o crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, de modo que o aumento isolado de cada uma das majorantes a que foi condenado o réu é, igualmente, de, no mínimo, 1/3 (um terço), motivo por que é discricionária a escolha de qual delas desfavorecerá vetor da primeira fase, e qual servirá para majorar a pena na terceira, conforme parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, registro que transporei a causa de aumento sobressalente do emprego de arma de fogo e de restrição de liberdade da vítima para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Tendo em vista as reformas promovidas, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Consigno ainda que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base considerada negativa, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, é negativo o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu as majorantes sobejantes do emprego de arma de fogo e de restrição da liberdade. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Desse modo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a concreta no patamar de 6
(seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem.

Vejo que a pena física acima, embora calculada dentro do que determina a lei e a jurisprudência, acabou por superar aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, o que feriria o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, a reduzo para o patamar fixado na sentença, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão,

a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), o que torno definitiva.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformular a dosimetria da pena do apelante.

É o voto.

Belém, 29/08/2024